Tribunal: TJMT
Processo: 1041101-59.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041101-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES RATTACASO - CPF: 006.737.141-87 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO –

CONTRATO DE SEGURO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE – INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1041101-59.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADO: MAURÍCIO ALVES RATTACASO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra
acórdão desta Câmara (Id. 180736293), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, bem como afastar a indenização por danos morais, e por conseguinte, redistribuiu a verba honorária, na forma do art. 86, caput, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“o acórdão proferido contém omissão e contradição, isto porque, não obstante o acórdão reconhecer a natureza jurídica da embargante de seguradora e determina de forma genérica a nulidade do contrato de plano, sem verificar que para a obtenção de assistência financeira, a parte embargada deveria realizar a contratação do plano de previdência, atendendo aos termos da Circular 320/2006, do órgão regulador das seguradoras, a SUSEP (sic).

Assevera que
“a embargada realizou contrato de assistência financeira com a Ré, e que não é objeto da presente demanda. Desta forma, o cancelamento dos planos só é possível após a quitação das Assistências financeira” (sic).

Sustenta que “
os planos de seguro e previdenciários não possuem vigência prévia estabelecida, entretanto, a recorrente poderia solicitar o cancelamento do plano por intermédio do procedimento padrão, ou seja, mediante requerimento expresso, com firma reconhecida pelo titular, acompanhado do documento de identificação deste, remetido diretamente à recorrida, após a quitação da assistência financeira, o que não ocorreu até o momento da propositura dessa ação” (sic).

Também sustenta que “
em que pese os fundamentos do v. acórdão, afastando a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC, sob a égide da alegação de que o termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto, certo é que, o acórdão está em dissonância a jurisprudência pátria, bem como, em desconformidade à boa-fé objetiva, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro (sic).

Afirma que “
de acordo com a inteligência do artigo 27 do CDC, o prazo prescricional deve ter seu termo inicial a partir da ocorrência do primeiro desconto, momento em que autora deteve o conhecimento da existência do seguro em questão e se manteve inerte, razão pela qual, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de ser reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (Id. 181629652), e prequestiona os artigos 489, 926 e 927 CPC, que trata sobre a manifestação acerca da violação ao dever da fundamentação, o artigo 104 do CC, que dispõe sobre a regularidade do contrato, o art. 6, III do CDC, que regula s’obre o dever de informação, bem como, o artigo 27 do CDC, quinquenal (art. 27 do CDC) (Id. 181629652).

A parte embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 183035169).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE – INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do desconto.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre a requerida comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), especialmente se o consumidor demonstra que houve alteração unilateral do contrato.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que ao caso aplica-se as disposições do artigo
27 do CDC, que preceitua que o prazo prescricional deve ter seu termo inicial a partir da ocorrência do primeiro desconto, momento em que autora deteve o conhecimento da existência do seguro em questão e se manteve inerte, razão pela qual, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de ser reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal” (sic).

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão da prescrição, sendo interessante transcrever parte do
decisum
na parte que interessa:

“Inicialmente, a apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, alegando que os contratos em discussão foram celebrados em 10/12/2007, 31/07/2008, 10/12/2007 e 31/07/2008, e a ação somente foi ajuizada em 2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 27 do CDC.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se, de fato, o prazo quinquenal, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ocorre que ainda que seja quinquenal o prazo prescricional, tratando-se a hipótese dos autos de prestações continuadas, o dies a quo deve ser o da data do último desconto objeto da lide, que se deu em janeiro/2022, de modo que a pretensão da parte autora consequentemente prescreveria somente em 2027, todavia, a ação foi proposta em 2021, de modo que resta hialino que não percorreu o lapso temporal de cinco anos, conforme dicção do CDC.

Logo, merece ser rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição.”

Da mesma forma, não prospera os argumentos da embargante de que
“a embargada realizou contrato de assistência financeira com a Ré, e que não é objeto da presente demanda, bem como que o cancelamento dos planos só é possível após a quitação das assistências financeira”.

Isso porque, em que pese as razões recursais, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023